Tribunal: STF
Processo: RE 1420030
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. TEMA RG Nº 396: APLICAÇÃO: NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Juizado Especial de Minas Gerais, no qual confirmada a sentença de improcedência do pedido de diferenças salariais decorrentes de gratificação recebida pelo instituidor da pensão (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República, 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003 e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, sustentando ser possível conferir paridade à pensão de servidor público falecido após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, na forma do Tema RG nº 396. Alega que, por não ter sido “feita uma espécie de simulação da situação do servidor falecido, com o objetivo de verificar se o mesmo preencheria os requisitos para a inativação pelas regras contidas no artigo 3º”, “(a sentença) deve ser anulada, com retomada da instrução processual”. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados procedentes os pedidos (e-doc. 6).



    3. Devolvidos os autos ao Colegiado de origem para eventual juízo de retratação (e-doc. 7), a Turma Recursal confirmou o acórdão recorrido. Eis a ementa:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NO RECURSO CONTRA SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. GDPGPE. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA CONCEDIDA AO INSTITUIDOR DA PENSÃO EM DATA ANTERIOR À EC 41/2003. INSTITUIDOR FALECIDO EM 28/7/2013. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 3º DA EC 47/2005. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PARIDADE.” (e-doc. 8; grifos acrescidos).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. De início, deixo de conhecer o recurso no tocante ao pleito de nulidade do processo porque desacompanhado de qualquer fundamentação ou indicação do dispositivo constitucional violado, no particular, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    5. No mérito recursal, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “O Acórdão dessa Turma manteve a sentença, até porque a autora não provara que tinha direito à paridade. 



    3. Não vejo motivo nenhum para que o Acórdão dessa Turma seja revisto, já que o equívoco se encontra, antes, na decisão do Coordenador. 



    No RE 603.580 não foi estabelecido que “às pensões de servidores derivadas de óbito ocorrido após a publicação da EC 41/2003, nos casos resguardados pelo § (sic) 3o da EC (ingresso no serviço público até 16/12/98), é assegurada a paridade com os servidores da ativa, embora não a integralidade”, mas, sim, que “(o]s pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n° 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3o da EC nº 47/2005.”. 



    Vê-se, portanto, e decorre de simples leitura do precedente, que não basta “ingresso no serviço público até 16/12/1998”, mas, sim, que o servidor instituidor da pensão tenha cumprido todas as exigências do art. 3o da EC 47/2005, quais sejam:



    Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional n° 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7° da Emenda Constitucional n° 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.



    Não há na causa de pedir nem uma linha a respeito do cumprimento, por parte do falecido, das exigências contidas no art. 3º da EC 47/2005, até porque a tese defendida pela autora era outra completamente diversa e equivocada, qual seja, que o fato de a aposentadoria ter se dado antes da EC 41/2003, por si só, daria a ela o direito à paridade independentemente do fato de o óbito do instituidor ter ocorrido após 31/12/2003. 



    Em suma, foi negado provimento ao recurso da autora porque o instituidor da pensão não se aposentou com fundamento no art. 3º da EC 47/2005 e não se sabe se a aposentadoria concedida ao instituidor da pensão atenderia aos requisitos do art. 3º da EC 47/2005, motivo por que a autora não faz jus ao percebimento da GDPGPE, visto que não provou que faz jus à paridade com o pessoal da ativa. 



    4. Ante o exposto, REJEITO A PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (e-doc. 8; grifos acrescidos).



    6. Como se pode perceber, o Colegiado a quo, com fundamento nas provas dos autos, a partir do que contido no Tema RG nº 396, asseverou a impossibilidade de deferimento das diferenças salariais pleiteadas porque não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos na Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e na Emenda Constitucional nº 47, de 2005, para a concessão da paridade. Desse modo, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios seria possível acolher os argumentos da recorrente e concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (RE nº 1.223.397-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020; grifos acrescidos).



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À PARIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA EC N° 47/2005. LEIS ESTADUAIS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” - Tema 396. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



     (ARE nº 1.375.339-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 12/09/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.385.742-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 05/09/2022; grifos acrescidos).



    7. Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem (e-doc. 5, p. 2), seu valor monetário fica majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada concessão de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator